Tribunal: TJPA
Processo: 0030448-57.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030448-57.2017.8.14.0401

APELANTE: LAURIMAR MAIA MOREIRA, JURACI RODRIGUES NUNES NETO, EVERTON VIEIRA TEIXEIRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 158, § 1º E §3º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DOS PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES JURACI RODRIGUES NUNES NETO E EVERTON VIEIRA TEIXEIRA.
PRELIMINARES. DA JUSTIÇA GRATUITA. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRELIMINARES REJEITADAS.
DO PEDIDO COMUM AOS APELANTES LAURIMAR MAIA MOREIRA, JURACI RODRIGUES NUNES E EVERTON VIEIRA TEIXEIRA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO.
DO PEDIDO COMUM AOS APELANTES LAURIMAR MAIA MOREIRA E EVERTON VIEIRA TEIXEIRA. DA EXCLUSÃO DO §1º E §3º, DO ART. 158, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. DO PEDIDO DO APELANTE LAURIMAR MAIA MOREIRA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 158, DO CPB. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 61, INCISO I, DO CPB. OCORRÊNCIA. DO PEDIDO DO APELANTE EVERTON VIEIRA TEIXEIRA. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 288, DO CPB. IMPROCEDENTE. DO PEDIDO DO APELANTE LAURIMAR MAIA MOREIRA. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E REMISSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DOS APELANTES
LAURIMAR MAIA MOREIRA

E

EVERTON VIEIRA TEIXEIRA
CONHECIDO E IMPROVIDO, E RECURSO DO APELANTE
JURACI RODRIGUES NUNES
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Dos pedidos comuns aos apelantes JURACI RODRIGUES NUNES NETO e EVERTON VIEIRA TEIXEIRA.

1.1. Preliminares.

1.1.1. Da justiça gratuita.
No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

1.1.2. Do direito de recorrer em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas.
considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira dos réus, os quais estão patrocinados por advogados particulares (
Laurimar Maia Moreira -
Advs. Yan Ayres Aragao e Serrao e Bruno Natan Abraham Benchimol
e,
Juraci Rodrigues Nunes Neto
-
Adv. Paulo Roberto Batista da Costa Junior
)
,
hei por bem indeferir o pedido.

1.1.3. Da nulidade por ausência de exame de corpo de delito.
Adoto o entendimento jurisprudencial de que a prova técnica para comprovação da materialidade, é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a ocorrência do crime, como ocorreu no presente, através do depoimento das testemunhas e declarações da vítima.

2.
Do pedido comum aos apelantes LAURIMAR MAIA MOREIRA, JURACI RODRIGUES NUNES e EVERTON VIEIRA TEIXEIRA.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.
A
alegação de insuficiência de provas da prática do crime de extorsão qualificada, pelo qual foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes.
As provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

3. Do pedido comum aos apelantes LAURIMAR MAIA MOREIRA e EVERTON VIEIRA TEIXEIRA.

3.1. Da exclusão do §1º e §3º, do art. 158, do CPB.
A vítima Lucas afirmou que foi abordada pelos acusados após sair do trabalho, esclareceu que estavam armados com arma de fogo, que foi coagido a passar informações importantes sobre como entrariam na Casa de Câmbio e a senha do cofre onde estavam os valores em dinheiro, bem como que passou várias horas como refém em seu próprio veículo, tendo os apelantes rodado metade da noite pela região metropolitana de Belém com o ofendido, e após a consumação do crime, deixaram-no na BR 316 – entrada da cidade de Mosqueiro. Assim, vejo que a conduta dos apelantes se amolda perfeitamente ao crime tipificado no art. 158, §1º e §3º, do CPB, não havendo que se falar em exclusão dos parágrafos.

4. Do pedido do apelante LAURIMAR MAIA MOREIRA.

4.1. Desclassificação para o crime do art. 158, do CPB.
Incabível falar em desclassificação, tendo em vista que comprovado que o apelante cometeu o crime do art. 158, §1º e §3º, do CPB.

4.2. Aplicação da atenuante do art. 61, inciso I, do CPB.
Compulsando acuradamente os autos em epígrafe, foi possível verificar que, conforme o Auto de Qualificação e Interrogatório, Nota de Comunicação de Prisão a Família do Preso ou Pessoa por este indicada, anexados no Inquérito Policial e Carteira Nacional de Habilitação (ID 4930138 – pág. 83), o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, tendo nascido no dia 31/03/1997. Portanto, constata-se que o juízo monocrático não reconheceu a referida atenuante, a qual o recorrente, de fato, faz jus, razão pela qual deve ser reformada a pena neste ponto, fixando-a definitivamente
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
07 (sete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5. Do pedido do apelante EVERTON VIEIRA TEIXEIRA.

5.1. Reconhecimento da desistência voluntária.
O
réu não faz jus ao reconhecimento da desistência voluntária, tendo em vista que obteve acesso a rotina do estabelecimento comercial, através de gravação de vídeo e repassou para seus comparsas, a fim de que pudessem melhor praticar o crime.

5.2. Desclassificação para o crime previsto no art. 288, do CPB.
Não há que falar em desclassificação para o crime do art. 288, do CPB, pois resta provado o cometimento do crime previsto no art. 158, §1º e §3º, do CPB.

6.

Do pedido do apelante LAURIMAR MAIA MOREIRA.

6.1. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação da detração e remissão da pena.
Não há
que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, em face que o juízo
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal Brasileiro, já que a pena fixada foi superior a 04 (quatro) anos, o que inviabiliza a concessão do referido benefício legal. Quanto a detração e a remição, a mesma deve ser observada pelo Juízo da Vara de Execuções.

7. Recurso conhecido e
negado provimento
aos recursos dos apelantes
LAURIMAR MAIA MOREIRA
e
EVERTON VIEIRA TEIXEIRA
, e
dado parcial provimento
ao recurso do apelante

JURACI RODRIGUES NUNES.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e
negar provimento
aos recursos dos apelantes
LAURIMAR MAIA MOREIRA
e
EVERTON VIEIRA TEIXEIRA
, e
dar parcial provimento
ao recurso do apelante

JURACI RODRIGUES NUNES
, apenas para reconhecer a atenuante de menor idade e modificar o regime inicial de cumprimento de pena
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

LAURIMAR MAIA MOREIRA, JURACI RODRIGUES NUNES NETO E EVERTON VIEIRA TEIXEIRA
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou os acusados as seguintes penas:

-
LAURIMAR MAIA MOREIRA: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 158, § 1º e §3º, do Código Penal.

-
JURACI RODRIGUES NUNES: 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 158, § 1º e §3º, do Código Penal.

- EVERTON VIEIRA TEIXEIRA: 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 158, § 1º e §3º, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 02/12/2017, por volta das 19hs30min., em concurso com outros elementos, não identificados, mediante uso de armas de fogo, sequestraram um dos funcionários da empresa Monopólio Corretora de Câmbio Ltda., filial situada no Aeroporto de Val-de-Cans, após o seguirem de lá até a Av. Júlio Cesar, esquina com a Pedro Alvares Cabral, nesta cidade, permanecendo a vítima refém durante algumas horas, tempo em que foi coagida a dar as orientações a uma dos meliantes que estava na referida loja para que ele abrisse o cofre, de onde subtraíram vultosa quantia em dinheiro, tudo isto também com a decisiva colaboração de um dos denunciados, Rafael Belo de Almeida, o qual era empregado da empresa de monitoramento e vigilância privada que prestava serviço à casa de Câmbio, logo, tinha conhecimento do funcionamento da Loja, havendo relatos de que ele teria repassado informações aos seus comparsas, inclusive utilizando-se de um vídeo que mostrava todo o funcionamento da loja.

Em
razões recursais (ID 4930150 – Págs. 712/732)
, a defesa do réu JURACI RODRIGUES NUNES NETO, pugna,
preliminarmente,
pela nulidade por ausência de exame de corpo de delito, pelo direito de recorrer em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a justiça gratuita.

No
mérito
, requer a absolvição por ausência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime do art. 158, caput, do CPB.

Requer ainda a aplicação da atenuante de menor idade, insculpida no art. 65, I, do CPB.

Em
razões recursais (ID 4930150 – Págs. 735/732)
, a defesa do réu EVERTON VIEIRA TEIXEIRA, pugna,
preliminarmente
, pelo reconhecimento da justiça gratuita, pela nulidade por ausência de corpo de delito, pelo direito de recorrer em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No
mérito
, requer a absolvição por ausência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da desistência voluntária.

Requer a desclassificação para o crime previsto no art. 288, do CPB.

Pleiteia pela exclusão dos §1º e §3º, do art. 158, do CPB e pela isenção do pagamento de custas.

Em
contrarrazões (ID 4930150 – Págs. 760/767),
o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo interposto por EVERTON VIEIRA TEIXEIRA, e pelo conhecimento e
parcial provimento
, do apelo interposto por JURACI RODRIGUES NUNES NETO, para reconhecer a atenuante de menor idade.

Em
razões recursais (ID 4930150 – Págs. 776/788)
, a defesa do réu LAURIMAR MAIA MOREIRA, requer a absolvição por ausência de provas para a condenação, sob o argumento de que a confissão extrajudicial não foi corroborada pela prova judicializada.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão do §1º e §3º, do art. 158, do CPB.

Requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação da detração e remissão da pena.

Em
contrarrazões (ID 4930150 – Págs. 794/797),
o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo interposto por
LAURIMAR MAIA MOREIRA
.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
dos recursos dos apelantes EVERTON VIEIRA TEIXEIRA e LAURIMAR MAIA MOREIRA, e pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso do apelante JURACI RODRIGUES NUNES NETO, para reconhecer a atenuante da menor idade.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Dos pedidos comuns aos apelantes JURACI RODRIGUES NUNES NETO e EVERTON VIEIRA TEIXEIRA.

1.1. Preliminares.

1.1.1. Da justiça gratuita.

As defesas pleiteiam para que seja

reconhecido o direito dos acusados de recorrerem em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que

esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº
0011327-72.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

1.1.2. Do direito de recorrer em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas.

Requerem os apelantes a
gratuidade judiciária
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira dos réus, os quais estão patrocinados por advogados particulares (
Laurimar Maia Moreira -
Advs. Yan Ayres Aragao e Serrao e Bruno Natan Abraham Benchimol
e,
Juraci Rodrigues Nunes Neto
-
Adv. Paulo Roberto Batista da Costa Junior
)
,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

1.1.3. Da nulidade por ausência de exame de corpo de delito.

As defesas pugnam pela nulidade por ausência de exame de corpo de delito.

Não há que prosperar tal alegação.

Ocorre que
a ausência de Laudo pericial não tem o condão de desconstituir a prática do crime, pois pelo conjunto probatório acosta aos autos restou demonstrado que os apelantes ingressaram na Casa de Câmbio do Aeroporto Internacional de Belém, fazendo a vítima como refém e coagindo-a mediante ameaça a fornecer os dados para abertura do cofre da empresa.

Ademais, adoto o entendimento jurisprudencial de que a prova técnica para comprovação da materialidade, é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a ocorrência do crime, como ocorreu no presente, através do depoimento das testemunhas e declarações da vítima.

Outrossim, há nos autos Perícia Iconográfica – Análise Técnica de Imagens nº 04/2018, constatando, através das imagens gravadas das câmeras de segurança, a ocorrência do crime.

2.
Do pedido comum aos apelantes LAURIMAR MAIA MOREIRA, JURACI RODRIGUES NUNES e EVERTON VIEIRA TEIXEIRA.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

Sustenta a defesa pela absolvição dos apelantes, em razão da ausência de provas de autoria.

Ocorre que a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de extorsão qualificada, pelo qual foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes, senão vejamos:

A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 4930138 – Págs. 8/58), o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 4930138 – Págs. 59/60), o Auto de Entrega (ID 4930138 – Págs. 61/62) e o Relatório de Investigação Bop. 00352/2017.104942-7 (ID 4930138 – Págs. 74/80).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos da vítima e testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que, aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 13202777):

A vítima GUSTAVO XERFAN HABER (Proprietário da casa de Câmbio), afirmou ter recebido um telefonema avisando que o funcionário LUCAS não havia chegado em sua residência e logo em seguida veio a saber que ele havia sido vítima de um sequestro, esclarecendo que o estabelecimento comercial funcionava até 00h00, que os meliantes pegaram a chave com Lucas e pediram orientações sobre como proceder, subtraindo mais de duzentos mil em moeda nacional e estrangeira, sendo recuperado apenas oitenta mil reais, aproximadamente, em moedas estrangeiras, informando que a pessoa que apareceu nas imagens de folhas 60 do Inquérito Policial foi a pessoa que entrou na loja.

A vítima LUCAS FURTADO DA GAMA, confirmou os fatos descritos na denúncia, relatando detalhadamente que, no dia do fato, saiu da empresa às 18:00 horas, no carro rumo à sua casa, apanhou sua genitora na farmácia em que labora, conversou e depois seguiu, sem perceber estava sendo seguido, eis que estava na Av. Júlio Cesar e, antes de dobrar no retorno da Pedro Alvares Cabral, um carro fechou sua passagem e não pôde evitar a colisão com a sua traseira dele saindo dois sujeitos armados. Ato contínuo surgiu outro indivíduo, que bateu na janela do carro da vítima com a arma que portava e os malfeitores ordenaram que descesse, levando o ofendido em outro automóvel, de cabeça baixa, encapuzado e armado, onde ficaram dois nos bancos da frente e um ao seu lado. A vítima já foi parar em Castanhal/PA e descobriu que a intenção deles era a de espoliar a casa de câmbio, pois repetiam a todo o momento a expressão parada dada. Cientes de que a funcionária Isabel, que rendeu o depoente, ficaria na loja até 00h00, passando esse horário, foram ao aeroporto dois dos meliantes, os quais de lá levaram muitas moedas estrangeiras, além de outros bens, como celular e calculadora. Só foi liberado por volta de 03:00/04h00, ocasião em que mandaram correr, sem olhar para trás, em direção ao seu carro, já revirado, que estava no final de uma rua deserta que cruza a BR-316. O bando apropriou-se dos pertences da vítima (crachás, dinheiro, mochila com uniforme, relógio, chip), nada recuperado. Por fim, o ofendido frisou que só pôde ver o rosto do acusado Laurimar, que estava ao seu lado no veículo e agrediu-o com sua arma de fogo, que foi identificando quando apareceu na capa de um jornal.

A testemunha LENITO DO CARMO GUEDES, disse ser proprietário da empresa prestadora de serviço de segurança à Casa de Câmbio, informando que circuito de câmeras desligava juntamente com os demais aparelhos por questões elétricas e que o acusado RAFAEL BELO DE ALMEIDA tinha conhecimento do sistema, pois era técnico instalador, e que participou da instalação das câmeras e prestava assistência à loja, todavia, afastou-se repentinamente da sua empresa em outubro de 2017.

A testemunha JOSÉ EDINALDO DE SOUZA LEAL, relatou ser Policial Civil e que pela manhã do dia seguinte, o proprietário da empresa de Câmbio foi até a DRCO para registrar ocorrência, quando ficaram sabendo dos fatos, diante dos fatos se deslocaram até o Aeroporto, forma fornecidas as imagens pela INFRAERO, e que as imagens foram analisadas pelo Delegado e pelo peritos, no local foi feito o levantamento e posteriormente foi visualizado pelas imagens o carro da vítima e atrás dele uma moto, que o próprio JURACI fala que teria sido acompanhado por uma moto, e já através de denúncia souberam da participação de um mototaxista que teria participado do sequestro e que ele teria um ponto na Guanabara em frente a uma salão de beleza, posteriormente se deslocaram até o salão de beleza e depois já souberam que o salão era do irmão do Laurimar e na rua da frente morava o Neto, aguardaram Neto chegar no ponto e quando ele chegou conduziram ele até a delegacia, no trajeto, ele Neto já confessou sua participação e o valor que recebeu para fazer o acompanhamento da vítima desde o aeroporto e que teria depois passado para LAURIMAR por telefone, dizendo o depoente que nas imagens aparece o funcionário saindo do aeroporto e logo em seguida a moto, e Juraci depois confessou na delegacia a sua participação, nas imagens não aparece e segundo o JURACI a vítima já foi sequestrada na Júlio Cesar com a Avenida Pedro Alvares Cabral, fora da área do Aeroporto, foi o Juraci que informou a participação dos outros, na casa de Juraci foi apreendido R$ 800,00 (oitocentos reais), e que LAURIMAR foi que pagou para ele, que LAURIMAR foi quem recrutou as pessoas, e que souberam através da prisão do Juraci que relatou ter sido contratado pelo LAURIMAR, que EVERTON também foi contratado pelo LAURIMAR, e Laurimar foi quem disse que Everton estava envolvido e deu o endereço dele, que não lembra se foi apreendido alguma coisa, mas parece que ele também havia recebido alguma coisa, que o dinheiro que foi apreendido foi encontrado na casa onde Laurimar estava no município de Ourém, na casa da cunhada dele, souberam através de Juraci e depois através de pesquisa souberam que Laurimar estava em Ourém, e lá foi encontrado um valor em dinheiro em moeda estrangeira, que foi apreendido quase cem mil reais, que depois foi entregue ao proprietário da casa de câmbio, e depois a testemunha confirmou ter mantido contato coma vítima LUCAS, e que ela teria relatado o sequestro, e que teria sido liberado na BR, que souberam de Everton através de Laurimar, Everton teria fornecido as imagens do funcionamento da empresa, mas não sabendo dizer se ele realmente participou do sequestro, que ele, imagem do funcionamento da empresa, salvo engano ele teria conseguido através de um funcionário que fazia a manutenção na empresa que seria o Rafael Belo, que teria gravado e repassado para Everton e que ele teria repassado as imagens e teria recebido para isso, acreditando a testemunha que a relação dele com os outros era de amizade, que Juraci participou do sequestro porque ele acompanhou a vítima e Everto somente as imagens e teria repassado para Laurimar.

A testemunha DENILSON DE SOUZA CALDAS, em juízo, relatou que depois do crime começou a chegar denúncia de que envolvendo os nomes dos investigados, e a partir dali começaram a fazer diligências no local que lhes foi fornecido para saber e um certo dia visualizaram Neto sendo ele levado para a delegacia e na delegacia ele confirmou sua participação e indicou o outro participe, que chegaram ao pessoa do neto através de denúncia anônima dizendo que ele tinha participação neste caso, depois os policiais civis abordaram Neto em via pública sendo convidado a ir até a delegacia de polícia e lá ele relatou que a partir dele chegaram até os outros envolvidos, segundo o depoente Juraci teria dito que a sua participação era vê a movimentação dos funcionários da empresa e avisar para o Laurimar a saída dele da loja para que o restante do bando o abordasse e que ele (NETO) confirmou ter recebido R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pela sua participação, não recorda se foi apreendido ou encontrado algum valor com ele desse dinheiro, que não chegaram aos nomes de quem realmente participou do sequestro da vítima LUCAS, que Juraci disse da participação de Laurimar e Laurimar indicou Everton como partícipe, Laurimar teria arregimentou o Neto e convidou o Everton nessa empreitada, não soube dizer quem foi o mentor intelectual de tudo, a partir do que Neto relatou foram até a residência de Laurimar para tentar localizá-lo, mas ele já havia se ausentado, com destino a Ourém/PA, a partir dali começaram a fazer uma investigação até chegar à casa onde ele estaria, que foi ressaltado que RAFEL BELO DE ALMEIDA era ex-funcionário da empresa foi conhecido, por foto, Everton para participar da ação de sequestro do funcionário da empresa segundo o Laurimar, teria participado do sequestro, que com Laurimar foi apreendido uma sacola com diversas cédulas em moedas estrangeiras, que estavam com ele em Ourém, que Laurimar não resistiu à prisão e também confessou, dizendo que estava arrependido e precisando de dinheiro, que o depoente não teve contato com a vítima Lucas, que chegaram até Juraci, Everton e Laurimar através de denúncia, que começaram a investigar logo após os fatos, que apenas viu as imagens do Aeroporto, a pessoa que entrou teve acesso a chave e a senha do cofre, como conseguiu o depoente não sabe, não recorda ter visto o vídeo em que mostra uma moto seguir um carro Celta, que a função de Juraci era olhar o empregado sair e avisar que nas investigações não ficou comprovado a participação direta dele no sequestro, que Neto não ofereceu resistência em nenhum momento quando foi convidado a ir até a delegacia de polícia, que não conseguiram identificar quem foi que adentrou na casa de câmbio, nem pelas imagens, que não tem como afirmar se Everton participou do sequestro, que apenas o que Laurimar falou de que ele Everton teria participado do sequestro, que também não apresentou nenhuma resistência.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Ademais, ressalto que o acusado Laurimar foi encontrado com o valor de aproximadamente R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

Assim, a conduta dos recorrentes amolda-se ao tipo penal do artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal Brasileiro,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

3. Do pedido comum aos apelantes LAURIMAR MAIA MOREIRA e EVERTON VIEIRA TEIXEIRA.

3.1. Da exclusão do §1º e §3º, do art. 158, do CPB.

Os apelantes pugnam pela exclusão do §1º e §3º, do art. 158, do CPB.

Incabível a exclusão pretendida.

In casu
, verifico que a vítima Lucas afirmou que foi abordada pelos acusados após sair do trabalho, esclareceu que estavam armados com arma de fogo, que foi coagido a passar informações importantes sobre como entrariam na Casa de Câmbio e a senha do cofre onde estavam os valores em dinheiro, bem como que passou várias horas como refém em seu próprio veículo, tendo os apelantes rodado metade da noite pela região metropolitana de Belém com o ofendido, e após a consumação do crime, deixaram-no na BR km316 – entrada da cidade de Mosqueiro.

Vejamos o que prevê o art. 158, §1º e §3º, do CPB:

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. (Incluído pela Lei nº 11.923, de 2009)

Assim, vejo que a conduta dos apelantes se amolda perfeitamente ao crime tipificado no art. 158, §1º e §3º, do CPB, não havendo que se falar em exclusão dos parágrafos.

4. Do pedido do apelante LAURIMAR MAIA MOREIRA.

4.1. Desclassificação para o crime do art. 158, do CPB.

Incabível falar em desclassificação, tendo em vista que comprovado que o apelante cometeu o crime do art. 158, §1º e §3º, do CPB.

Analisando detidamente os autos, verifico que a vítima Lucas afirmou que foi abordada pelos acusados após sair do trabalho, esclareceu que estavam armados com arma de fogo, que foi coagido a passar informações importantes sobre como entrariam na Casa de Câmbio e a senha do cofre onde estavam os valores em dinheiro, bem como que passou várias horas como refém em seu próprio veículo, tendo os apelantes rodado metade da noite pela região metropolitana de Belém com o ofendido, e após a consumação do crime, deixaram-no na BR km316 – entrada da cidade de Mosqueiro.

Assim, vejo que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao crime tipificado no art. 158, §1º e §3º, do CPB, não havendo que se falar em exclusão dos parágrafos.

4.2. Aplicação da atenuante do art. 61, inciso I, do CPB.

Requer ainda a aplicação da atenuante de menor idade, insculpida no art. 65, I, do CPB.

Compulsando acuradamente os autos em epígrafe, foi possível verificar que, conforme o Auto de Qualificação e Interrogatório, Nota de Comunicação de Prisão a Família do Preso ou Pessoa por este indicada, anexados no Inquérito Policial e Carteira Nacional de Habilitação (ID 4930138 – pág. 83), o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, tendo nascido no dia 31/03/1997.

Portanto, constata-se que o juízo monocrático não reconheceu a referida atenuante, a qual o recorrente, de fato, faz jus, razão pela qual deve ser reformada a pena neste ponto, o que será feito neste voto.

Após as ponderações acima, passo à dosimetria do réu
JURACI RODRIGUES NUNES NETO
:

Estabeleço a reprimenda inicial no mesmo patamar inicial da sentença de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento, como já explicado neste voto.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau, bem como o
quantum
de diminuição aplicado em referência à circunstância atenuante da confissão espontânea, ou seja, 1/6. Aplico também a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, uma vez que o apelante possuía apenas 20 (vinte) anos de idade na época do fato, conforme se comprova nos autos, devendo a pena ser diminuída em mais 10 (dez) meses e 03 (três) dias-multa, pela referida atenuante,
restando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ausente causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento no patamar de 1/2, restando a pena definitiva, concreta e final em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com o pagamento de
07 (sete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da modificação da reprimenda corporal, observo que o regime de cumprimento de pena também deve ser modificado, conforme art. 33, § 2º, b, do CPB, fixando-o como
regime inicial semiaberto
.

Assim, a pena definitiva resta fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
07 (sete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5. Do pedido do apelante EVERTON VIEIRA TEIXEIRA.

5.1. Reconhecimento da desistência voluntária.

O art. 15, do CPB, assim prevê:

Art. 15

- O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O Douto Jurista Eugênio Pacelli, assim descreve
“
Na desistência voluntária,
o agente abandona a execução do crime quando ainda lhe sobra, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação
.”
(PACELLI, Eugênio. Manual de Direito Penal. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 311-312).

O apelante EVERTON, em sede policial afirmou que
“(...) foi convidado por LAURIMAR para roubar a empresa, mas não concordou. Indicou que teve acesso a filmagem do circuito interno da empresa nas quais e possível observar toda a rotina e movimentação dos funcionários, o qual apenas repassou para LAURIMAR. Aduziu ainda que após o crime recebeu a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) das mãos de LAURIMAR, supostamente apenas por ter repassado o vídeo que possibilitou o crime. Ao ser indagado relatou que a pessoa que lhe repassou o vídeo do monitoramento seria o nacional que conhece como RAFAEL ou CEBOLA (...)”.

Assim, vejo que o réu não faz jus ao reconhecimento da desistência voluntária, tendo em vista que obteve acesso a rotina do estabelecimento comercial, através de gravação de vídeo e repassou para seus comparsas, a fim de que pudessem melhor praticar o crime.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

5.2. Desclassificação para o crime previsto no art. 288, do CPB.

Não há que falar em desclassificação para o crime do art. 288, do CPB, pois resta provado o cometimento do crime previsto no art. 158, §1º e §3º, do CPB.

Esclareço que o acusado EVERTON, afirmou em sede policial que teve acesso as gravações da câmera de segurança interna da Casa de Câmbio, a qual revelava a rotina da empresa, tendo fornecidos aos seus comparsas, facilitando assim o crime.

6.

Do pedido do apelante LAURIMAR MAIA MOREIRA.

6.1. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação da detração e remissão da pena.

Ocorre que não há
que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, em face que o juízo
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal Brasileiro, já que a pena fixada foi superior a 04 (quatro) anos, o que inviabiliza a concessão do referido benefício legal.

Quanto a detração e a remição, a mesma deve ser observada pelo Juízo da Vara de Execuções.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço dos presentes recursos e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes
LAURIMAR MAIA MOREIRA
e
EVERTON VIEIRA TEIXEIRA
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
do recurso do apelante

JURACI RODRIGUES NUNES
, apenas para reconhecer a atenuante de menor idade e modificar o regime inicial de cumprimento de pena, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023